Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-31.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005009-31.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1005009-31.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
CLOVIS ROGERIO CORTEZIA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. RELAÇÃO CONTINUADA. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099/STF. ADC 49. EXTENSÃO PROSPECTIVA DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA AUTOMÁTICA DO TRIBUTO. RESGUARDO DO PODER DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, reconhecendo a não incidência de ICMS sobre transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, mas limitando os efeitos da decisão à Nota Fiscal nº 286 – Série 921. O recorrente sustenta nulidade por julgamento
citra petita
e requer a extensão da declaração a todas as operações pretéritas e futuras da mesma natureza. O Estado defende a manutenção da sentença e a impossibilidade de concessão de salvo-conduto tributário genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao restringir a declaração a uma única operação; e (ii) estabelecer se a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária pode abranger, de forma prospectiva, todas as transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, sem caracterizar salvo-conduto genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal subsiste quando a sentença acolhe a tese jurídica, mas limita indevidamente a extensão objetiva do pedido, configurando sucumbência material parcial.

4.

A sentença incorre em julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar pedido expresso de declaração referente a todas as transferências da mesma natureza, restringindo-se a fato isolado.

5.

A ação declaratória voltada ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em contexto de relação continuada não configura pedido genérico nem afronta o art. 324 do CPC ou o art. 38 da Lei nº 9.099/95, pois o objeto está perfeitamente delimitado.

6.

A limitação da decisão a uma única nota fiscal compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da economia processual, eficiência e duração razoável do processo.

7.

Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois o processo está apto ao julgamento do mérito.

8.

Não incide ICMS sobre o mero deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme a Súmula 166 do STJ, o Tema 1099 da repercussão geral (ARE 1.255.885) e a ADC 49 do STF.

9.

Após 31/12/2023, marco fixado na modulação da ADC 49, revela-se indevida a exigência do tributo sobre tais operações.

10.

Em se tratando de relação jurídica continuada, a sentença declaratória projeta efeitos para o futuro enquanto persistirem as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, nos termos do art. 505, I, do CPC.

11.

A extensão prospectiva da declaração não configura salvo-conduto irrestrito, pois a vedação recai apenas sobre a exigência automática do ICMS fundada exclusivamente no deslocamento físico, permanecendo íntegro o poder-dever de fiscalização estatal.

12.

As obrigações acessórias e a verificação concreta de eventual ato mercantil ou circulação econômica permanecem sujeitas à fiscalização, não havendo imunização do contribuinte quanto ao controle fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

2.

A ação declaratória que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária em relação continuada pode produzir efeitos prospectivos enquanto mantidas as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas.

3.

A extensão da declaração às operações futuras da mesma natureza não configura salvo-conduto genérico quando preservado o poder de fiscalização do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, 505, I, e 1.013, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ARE 1.255.885 (Tema 1099 da Repercussão Geral); STF, ADC 49; TJMT, RI n. 0000268-98.2017.8.11.0059, Segunda Turma Recursal, j. 31.10.2023; TJMT, RI n. 1002114-90.2017.8.11.0041, Turma Recursal Única, j. 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, confirmando a tutela de evidência. Contudo, limitou os efeitos da decisão à Nota Fiscal nº 286 - Série 921, não abrangendo as demais operações presentes e futuras.

O recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença por ser
citra petita
(não analisou o pedido de declaração para todas as transferências) e falta de fundamentação. No mérito, requer a reforma da sentença para que a ordem abranja todas as transferências interestaduais entre suas propriedades, e não apenas uma nota fiscal, dada a natureza continuada da atividade pecuária e a jurisprudência vinculante (ADC 49).

O Estado defende a manutenção da sentença, alegando falta de interesse recursal e argumentando contra a concessão de "salvo-conduto" genérico tributário.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo recorrido, ao fundamento de que a sentença já teria reconhecido o direito do autor.

O interesse recursal decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. Embora a sentença tenha acolhido a tese jurídica defendida, o dispositivo restringiu seus efeitos a operação específica (NF n. 286), deixando de contemplar a integralidade do pedido formulado na inicial, que visava à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a todas as transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos de sua titularidade.

Há, portanto, sucumbência material parcial, suficiente a legitimar a interposição do recurso, uma vez que o provimento pretendido busca ampliar a eficácia da tutela jurisdicional para alcançar as demais operações da mesma natureza. Preliminar rejeitada.

No que se refere à preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
, assiste razão ao recorrente.

O pedido inicial foi claro ao postular declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente a todas as transferências interestaduais entre suas propriedades, e não apenas quanto à operação documentada pela Nota Fiscal n. 286. A sentença, contudo, limitou-se a analisar fato isolado, deixando de apreciar a extensão objetiva do pedido.

Ainda que a sentença tenha reconhecido omissão quando do julgamento dos embargos declaratórios, recusou-se a estender os efeitos da decisão sob o argumento de que pedidos genéricos esbarrariam no art. 324 do CPC e no art. 38 da Lei 9.099/95.

A fundamentação, entretanto, não se sustenta.

Não se trata de pedido genérico nem de sentença ilíquida, mas de típica ação declaratória voltada ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em contexto de relação continuada. A declaração pretendida possui objeto perfeitamente delimitado: operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica da mercadoria. A liquidez não constitui requisito para a tutela meramente declaratória.

Ao restringir os efeitos a um único fato pretérito, a sentença compromete a efetividade da prestação jurisdicional e impõe ao contribuinte o ônus de ajuizar sucessivas demandas idênticas a cada nova movimentação do rebanho, em manifesta afronta aos princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo.

Supera-se, contudo, a nulidade
,
aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC)
, pois o feito se encontra integralmente instruído e apto ao julgamento do mérito por esta Turma Recursal.

No mérito, correta a conclusão quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 166 do STJ e foi definitivamente assentada pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral (ARE 1.255.885) e na ADC 49, ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o mero deslocamento físico de mercadorias sem transferência de titularidade.

A tentativa do Estado de invocar a modulação dos efeitos da ADC 49 não altera a conclusão. A presente ação foi ajuizada em 05/06/2025, momento em que já plenamente eficaz a decisão da Suprema Corte, cujo marco temporal fixou a validade das cobranças apenas até 31/12/2023. Após essa data, a exigência do tributo revela-se manifestamente indevida.

O ponto central do recurso reside na extensão objetiva e prospectiva da declaração.

Trata-se de relação jurídica continuada, inerente à atividade pecuária de criação, recria e engorda, que pressupõe o trânsito recorrente do rebanho entre estabelecimentos situados em unidades federativas distintas. Em tais hipóteses, a sentença declaratória projeta efeitos para o futuro enquanto persistirem as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Limitar a eficácia da decisão à NF n. 286 esvazia o conteúdo útil da tutela jurisdicional. Restou comprovado nos autos que a movimentação do gado integra o ciclo produtivo regular do recorrente. Exigir uma ação judicial para cada Guia de Trânsito Animal implicaria formalismo desarrazoado, incentivo à multiplicação artificial de demandas idênticas e sobrecarga indevida do Judiciário, sem qualquer ganho em termos de segurança jurídica.

Assim, a ordem de abstenção deve abranger todas as futuras operações de transferência de gado entre os estabelecimentos de titularidade do recorrente, devidamente identificados nos autos por suas inscrições estaduais, desde que caracterizadas como mero deslocamento físico sem transferência de titularidade.

Não se trata de conferir salvo-conduto genérico, mas de assegurar o cumprimento da orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo a exigência de tributo declarado inconstitucional nas operações especificamente delimitadas nesta demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA DE BENS OU INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – RESSALVADO A CONSTATAÇÃO DE ATO DE MERCÂNCIA – GARANTIA DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que no caso aportado na demanda não configura relação jurídico tributário a ensejar o recolhimento de ICMS, eis que a operação realizada pelo recorrido é transferência/remessa de bens ou insumos entre as suas propriedades situadas em estados desta federação.

Ademais, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 166 do STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Impossibilidade de concessão do direito em caráter definitivo, pois in casu enseja a concessão de salvo conduto e, as operações tributárias ainda aquelas isentas. Devem estar sujeitas a fiscalização do ente público.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0000268-98.2017.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ICMS . TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. NÃO CONSTITUI FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA . ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

1. (...)

5. O Juízo de origem observou adequadamente as provas dos autos e julgou procedentes os pedidos formulados a inicial.

6 . Ocorre que a decisão restou genérica em relação a abstenção da cobrança e certamente poderá ocasionar um salvo conduto ao Recorrido e impedir a regular fiscalização, motivo pelo o qual entendo em acrescer a parte dispositiva da sentença para constar na documentação de acompanhamento do gado que não sejam destinadas a sua venda contenham as especificações que detalhem tratar-se de operação de simples deslocamento, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização a cada caso.

7. Sentença parcialmente reformada.

8 . Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10021149020178110041 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/10/2020)

Com efeito, o reconhecimento da não incidência recai exclusivamente sobre a operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica da mercadoria. Permanece íntegro o poder-dever de fiscalização do Estado de Mato Grosso, inclusive em barreiras fiscais e por meio da análise documental, a fim de verificar, em cada caso concreto, se há efetiva transferência interna ou eventual dissimulação de ato mercantil.

A presente decisão não institui salvo-conduto irrestrito nem imuniza o contribuinte de controle fiscal. Veda-se, tão somente, a exigência automática do ICMS fundada exclusivamente no deslocamento físico do rebanho entre estabelecimentos do autor. As obrigações acessórias (emissão de nota fiscal idônea, Guia de Trânsito Animal (GTA), escrituração e submissão aos postos fiscais) permanecem plenamente exigíveis.

Nessa linha, a eficácia prospectiva da declaração deve ser compreendida como vinculada às mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos: transferência de gado entre estabelecimentos de titularidade do recorrente, devidamente identificados, sem alteração de domínio. Constatada eventual circulação econômica ou ato de mercancia, nada obsta a atuação fiscal e a exigência do tributo.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de
determinar
que o recorrido se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de gado entre as propriedades do recorrente, desde que não caracterizado ato mercantil, resguardado, em qualquer hipótese, o exercício regular do poder de fiscalização pelo Estado de Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026